Tribunal: TJDFT
Processo: 0710939-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO ORDINÁRIO. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Não se admite a invocação, em sede de aclaratórios, de matéria não submetida ao Juízo ordinário, sob pena de configuração de supressão de Instância.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.
3. Recurso não provido.